Tribunal: TJDFT
Processo: 0746948-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. MOTORISTA. SÚMULA 27/TUJ. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a implementar a “Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde” - GAB no seu contracheque, no percentual de 10% sobre o vencimento básico, bem como ao pagamento retroativo dos valores a título de diferença devida relativa a GAB nos últimos cinco anos. Alega em seu recurso que na inicial consta documento assinado pela sua chefia comprovando que exerce atividades relacionadas às ações básicas de saúde. Destaca que é motorista, integrante da carreira de técnico em saúde, com lotação no Núcleo de Transporte, local diretamente subordinado às Gerências de Apoio Operacional das Unidades de Atenção Primária à Saúde.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
IV. Aprofundando o conteúdo da norma, a Súmula 27 da TUJ definiu que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
V. Sobressai dos autos que a parte autora integra a carreira de Técnico da Assistência Pública à Saúde, na especialidade motorista, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Está lotada no Núcleo de Atividades Gerais, Manutenção Predial e Transporte, com carga horária de 20 horas semanais.
VI. Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006, instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
VII. Entretanto, apesar da Súmula 27/TUJ apontar que a GAB também é devida para quem não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, é imprescindível que o servidor cumpra integralmente atividade relacionada com atenção primária à saúde, mediante ações relacionadas ao primeiro nível de atenção à saúde, incluindo medidas de prevenção de doenças. Na situação em apreço, evidente que a parte autora não preenche o requisito indicado. Desde já, pontue-se que o cargo da parte autora é relacionado a área meio, não configurando atividade típica de atenção básica à saúde. Destaca-se, inclusive, que dentre as atividades realizadas pela parte autora constam diversas que não possuem correlação com ações básicas de saúde, como serviços de lavanderia - recolhimento de roupas; serviço de almoxarifado - distribuição de insumos; e verificação das condições de funcionamento do veículo automotor, dentre outras (ID 43284173). Todavia, reitera-se que a lei exige a necessidade de atividades integralmente exercidas com ações básicas de saúde, o que ausente no caso concreto. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida. No mesmo sentido: (Acórdão 1620270, 07086503720218070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.